Tribunal: TJES
Processo: 5001979-80.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEODORA SILVA NUNES REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001979-80.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TEODORA SILVA NUNES REIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE QUE DEVE SER DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TEODORA SILVA NUNES REIS
em face de
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a restituição de valores indevidamente pagos e a condenação em danos morais. Na exordial, alega a parte autora que recebeu contato telefônico de número oficial da instituição financeira ré, informando que os pontos obtidos por meio de seu cartão de crédito estavam prestes a expirar, sendo necessário habilitar seu aplicativo, via caixa eletrônico, para a retirada destes.

Informa também que a responsável pela ligação possuía todos os seus dados e informações pessoais, o que a levou a crer que realmente se tratava de algum funcionário do banco. Em vista disso, habilitou seu aplicativo no caixa eletrônico e, após tal habilitação, verificou que foram debitados em sua conta o montante de R$30.000,00.

Em sede de contestação (ID. 8844406), a parte ré afirma que não há de se falar em falha na prestação dos serviços, inexistindo vazamento de dados, tampouco fortuito interno, e que embora a ligação recebida pela parte autora pareça tratar-se de número oficial do requerido, a ligação não foi realizada por nenhum representante do réu.

A sentença foi proferida pelo juízo de piso em audiência (ID. 8844433) assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i)

CONDENAR
a instituição financeira ré a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

ii)

DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo pessoal realizado na conta-corrente da autora
, determinando que as partes retornem ao seu status quo ante e, por consequência, determinar que a ré

proceda com a devolução dos valores indevidamente descontados na conta-corrente da autora,
de forma simples
, estorne para si os valores indevidamente depositados na conta da autora
e que ainda lá se encontram
e abstenha-se de realizar novos descontos relativos ao referido empréstimo não contratado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada ao importe de R$ 30.000,00. Esclareço que a quantia objeto da presente condenação deverá ser acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).

Em sede de recurso inominado (ID. 8844435), a parte requerida alega, preliminarmente, nulidade da sentença, pois não teria sido possível identificar o fundamento que levou ao convencimento do julgador. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade objetiva, a ocorrência de fraude de fácil constatação vishing, termo derivado de “voice+phishing”, em que o estelionatário entra em contato com a vítima por meio telefônico, passando-se por atendente de uma instituição financeira, conduzindo-a a executar comandos, a fim de extrair dinheiro da vítima. Alega ser culpa exclusiva da vítima, haja vista que a parte autora não teria se atentado. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 8844440), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, no tocante a preliminar de nulidade da sentença, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir se houve falha na prestação do serviço e se há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau.

Como cediço, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, e solidariamente, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos dentro de seus domínios.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança. Soma-se a isso, o fato do número do telefone utilizado para entrar em contato com a consumidora é um dos oficiais da instituição requerida (ID. 8844380)

Logo, concluo que houve falha da prestação do serviço, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, com a consequente devolução dos valores à parte autora.

Ainda, entendo que restou configurado o dano moral indenizável e entendo por razoável o quantum indenizatório arbitrado, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)